Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PACOTE DE VIAGEM. HOSPEDAGEM E TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO POR PARTE DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E 14 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ARBITRADO ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos réus Latam Airlines Group S/A e Hotel Corais de Tambau Ltda em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "1) RESCINDIR de pleno direito o contrato de prestação de serviços entre as partes e CONDENAR, solidariamente, as requeridas HURB TECHNOLOGIES S.A; LATAM AIRLINES GROUP S/A e HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA a pagar a requerente EMELY CRYSTINA DA SILVA VIANA a quantia de R$ 5.284,20 (cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (05/01/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. 2) CONDENAR, solidariamente, as requeridas HURB TECHNOLOGIES S.A; LATAM AIRLINES GROUP S/A e HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA a pagar a requerente EMELY CRYSTINA DA SILVA VIANA a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil".
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 55414264 e 55414275). Custas e preparos recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a Latam Airlines suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para o feito, justificando que o cancelamento se deu por culpa exclusiva da Hurb. No mérito, alega inexistir relação de consumo entre as partes, pois a Hurb não efetuou o repasse dos valores referentes às passagens aéreas. Sustenta a impossibilidade de sua condenação por danos materiais, diante da ausência do nexo de causalidade. Aduz que o dano moral não restou comprovado nos autos. Subsidiariamente, defende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o feito. Não sendo o caso, pede a improcedência dos pedidos iniciais em relação à companhia aérea ou a redução do valor arbitrado a título de condenação por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o Hotel Corais de Tambau alega sua ilegitimidade passiva para o feito, justificando que o cancelamento de seu por culpa exclusiva da Hurb. Afirma que também foi vítima da Hurb. Menciona que não possui mais qualquer tipo de parceria com a Hurb. Pede a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o feito.
5. Em contrarrazões, a autora defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso do Hotel Corais de Tambau por não ter recolhido o preparo no prazo previsto no art. 42, §1o, da Lei 9.099/95. No mérito, refuta as razões dos recorrentes, pugna pelo desprovimento dos recursos e requer a concessão da gratuidade de justiça.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo recorrente Hotel Corais de Tambau. Na ocasião da interposição de seu recurso inominado, o Hotel Corais de Tambau requereu a concessão da gratuidade de justiça, estando, portanto, dispensado do recolhimento do preparo. Inclusive, o seu recolhimento concomitante com o pedido importaria na não concessão do benefício por preclusão lógica. Preliminar rejeitada.
7. Preliminares de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora alega que adquiriu um pacote de viagem da Hurb, que posteriormente foi cancelado, sendo que esse pacote era composto por passagens aéreas da Latam Airlines e diárias no Hotel Corais de Tambau, de modo que ambos os recorrentes possuem legitimidade passiva para o feito. O fato de o Hotel Corais de Tambau se considerar vítima da Hurb ou ter cancelado sua parceria com a referida empresa não retira sua legitimidade passiva para o feito. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente avaliado. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
8. Pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
9. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. No ponto, vale acrescentar que o fato de a Hurb não ter repassado a Latam Airlines os valores referentes às passagens aéreas não descaracteriza a relação de consumo entabulada entre a autora e os requeridos.
10. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
11. No caso, a falha na prestação de serviços por parte dos recorrentes restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas que os recorrentes, em conjunto com o réu Hurb, venderam a autora pacote de viagem composto por transporte aéreo e hospedagem, pelo preço de R$ 5.284,20, emitiram a reserva da hospedagem no Hotel Corais de Tambau, os bilhetes de passagens aéreas da Latam Airlines e, sem justificativa idônea, cancelaram todos os serviços, deixando a autora a própria sorte. Assim, constatada a falha na prestação dos serviços e comprovados os danos e o nexo de causalidade, devem os réus responderem objetiva e solidariamente pelos prejuízos causados à autora, nos termos do art. 14 do CDC.
12. Conquanto, em regra, o mero inadimplemento contratual não acarrete dano moral, no caso, o dano extrapatrimonial restou inegavelmente caracterizado, diante da angústia e frustração provocadas pelos réus ao cancelar o pacote de viagem adquirido pela autora. O estresse emocional vivenciado pela requerente ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, entendo que o valor observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.
13. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE TURISMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM E DESPESAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e CONDENOU as empresas demandadas, solidariamente, a RESTITUÍREM à autora MANUELA, o valor de Rãàíçãá 588,07 - Isabela e R$ 533,25 - Manuela), bem como das passagens de San Andres para Bogotá (R$ 1.423,27), hospedagem em Bogotá (R$ 187,00 e R$ 195,00), alimentação em Bogotá (R$ 121,58, R$ 57,75 e R$ 178,13) e Uber (R$ 33,20, R$ 32,67, R$ 100,072 e R$ 50,08), posto que decorrentes da conduta inesperada das requeridas em remarcarem o voo, modificando dia e local de embarque, sem a comunicação prévia às autoras. (...) Em relação aos danos materiais decorrentes da necessidade de a autora MANUELA pagar um plantonista para cobrir seu serviço, no dia 14/09, tenho por devidos. Note-se que, ainda que tivessem aguardado o novo voo previsto para o dia 14/09, a autora não chegaria a tempo do plantão. Assim, o valor pago pelo plantonista de emergência, devidamente comprovado no ID- 130840913, mostra-se devido. Assim, devem ser as rés solidariamente restituírem à autora MANUELA o importe de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais)." 11. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade das consumidoras, caracterizando dano moral. Isso porque as autoras programaram viagem com meses de antecedência, seu voo foi cancelado sem comunicação prévia do cancelamento ou qualquer tipo de assistência após o cancelamento, o que levou as autoras a despenderem vultosa quantia para sua manutenção e a adquirirem novas passagens aéreas. Desse modo, configurado o dano moral, pois o evento danoso decorreu do mau atendimento ao consumidor sem a comunicação devida e falta de assistência, sendo tratado com evidente descaso, o que configura violação aos direitos da personalidade dos consumidores. Desta forma, mantenho a sentença nos exatos termos. 12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e NÃO provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1685438, 07082044220228070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE HOTEL CORAIS DE TAMBAU REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.